Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. LAUDO PERICIAL. ERRO CRASSO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se todas as impugnações e pedidos de esclarecimentos formulados foram respondidos a tempo e modo pelo perito, a simples discordância da conclusão do laudo pericial não constitui fundamento para a devolução do valor pago para remunerar o trabalho do auxiliar do Juízo.
2. Apurado pagamento a maior do ISSQN pelo prestador do serviço e seu respectivo valor, correta a restituição da quantia pelo Fisco.
3. Recurso não provido.